Tribunal: TJMT
Processo: 1016105-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016105-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (ADVOGADO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (IMPETRANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA DIAS - CPF: 087.512.566-22 (IMPETRANTE), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), WALTER FREIRE DOS SANTOS - CPF: 881.215.771-87 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEILSON RODRIGUES CUNHA - CPF: 030.972.751-00 (VÍTIMA), ELIETE ROCHA MONTENEGRO (VÍTIMA), ITAMAR GENUÁRIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ELIETE DA ROCHA MONTENEGRO - CPF: 664.646.331-04 (VÍTIMA), ITAMAR GENUARIO DE OLIVEIRA - CPF: 085.957.171-84 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO
[RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA],
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES –
RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – NÚMERO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS [DOZE] – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTIMAÇÃO DE INFORMANTE – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS FALTANTES [CINCO] –
FATORES EXCEPCIONAIS – DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – ENCERRAMENTO DA FASE DE PRONÚNCIA – PROXIMIDADE – JULGADOS DO STJ – DILAÇÃO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MATÉRIA ANALISADA
NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR – REITERAÇÃO –

ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

O rito escalonado do Tribunal do Júri, o número de testemunhas arroladas [doze], a necessidade de expedição de carta precatória para intimação de informante e redesignação da audiência instrutória para inquirição das testemunhas faltantes [cinco] constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 466.928/ES).

Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

“5. No caso, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que fundamente a intervenção [...], pois embora não se trate de feito complexo e hajam ocorrido algumas intercorrências não causadas pela defesa, o Juiz de primeiro grau foi diligente no feito e conseguiu concluir a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo (1 ano e 6 meses), de maneira que não houve desídia estatal.”

(STJ, RHC 106.607/RS)

A reiteração de fundamento

em
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016105-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE MARTINS CARNEIRO E OUTRO

PACIENTE(S): WALTER FREIRE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WALTER FREIRE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000405-24.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado
[recurso que dificultou a defesa da vítima],
roubo majorado [emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material - arts. 121, § 2º e 157, § 2º-A, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69 do CP - (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26.1.2021 “
sem a devida formação da culpa
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 3.9.2021); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 100877986), com documentos (ID 100877987/100883973).

O pedido liminar foi indeferido (ID 101116987).

O Juízo singular prestou informações (ID 102591974).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, roubo majorado pelo uso de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando inidoneidade na decisão acautelatória e excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Reiteração de matéria no que concerne a ausência dos fundamentos e requisitos para a decretação da preventiva (HC n° 1001280- 74.2021.8.11.0000) – MÉRITO – Excesso de prazo – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da necessidade de expedição de carta precatória – Instrução encerrada – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda apresentação de memoriais finais – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.
” (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 103863489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.1.2020, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Ao que consta conforme bem resumido pela manifestação retro do ministério Público, se extrai dos documentos colacionados autos na data dos fatos a vítima trafegava em um veículo Fiat Uno de cor vermelha, pela rodovia MT-430, no sentido Confresa/São José do Xingu, enquanto o suspeito trafegava em uma camionete Chevrolet S-10 de cor prata no sentido contrário. Em um dado momento, a vítima acessou o estacionamento da empresa JBS, que fica localizado às margens da rodovia MT430, momento em que o suspeito parou ao lado do veículo da vítima, que, ao perceber a presença do suspeito, desceu do veículo em disparada. Nota-se das imagens das câmeras de segurança da JBS, acostadas aos autos, que o suspeito sai em perseguição à vítima, empunhando uma arma de fogo, até alcançá-la, e com a vítima caída ao solo efetua mais disparos colando fim de perseguição criminosa.

Segundo apurou-se, a testemunha DENIS BARBOSA AGUIAR estava de carona no veículo do suspeito, momentos antes do crime, quando WALTER FREIRE DOS SANTOS teria afirmado que, caso encontrasse com a vítima. Em seguida, o representado avistou o veículo da vítima trafegando em sentido contrário e fez a manobra no intuito de perseguir VALDEILSON RODRIGUES CUNHA, tendo a referida testemunha pedido para descer do veículo. Evola-se que WALTER FREIRE DOS SANTOS, logo após cometer o crime, evadiu-se a pé, uma vez que uma das pessoas que estavam de carona com a vítima teria levado sua camionete do local do crime. Segundo consta dos autos, o suspeito, empunhando uma arma de fogo, subtraiu uma motocicleta dos morades de uma chácara nas proximidades do local do fato, afirmando que teria acabado de cometer um homicídio, fugindo e tomando rumo ignorado. [...]

A violência empregada e o modus operandi utilizado pelo representado demonstram sua periculosidade, sendo necessária a decretação da prisão preventiva. [...]

Analisando o caso concreto, se revela a necessidade da prisão provisória é, principalmente, a garantia da ordem pública ante a periculosidade em concreto do representado, que agiu com extrema violência e sem o mínimo de piedade ao executar a vítima. Aliado a isso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública. [...]

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar. [...]

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representando WALTER FREIRE DOS SANTOS [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direto – ID 100877997).

Em 29.1.2021, indeferiu a revogação da custódia preventiva nestes termos:

“[...] Embora a Defesa ter pugnado pela revogação da prisão preventiva decretada, sustentando que o Requerente apresentou-se espontaneamente na Delegacia para prestar suas declarações, tal fato, por si só, é insuficiente para fins de afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que esta não encontra-se fundamentada na fuga do Investigado do distrito da culpa logo após o delito, mas, na garantia da ordem pública em decorrência da periculosidade demonstrada pelo Custodiado, ante o modus operandi do crime que lhe é imputado [...]

Os predicados pessoais favoráveis (tais como bons antecedentes, ser trabalhador e possuir endereço fixo, residindo há quarenta anos nesta urbe, etc.), por si só, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter [...]

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa do Requerente/Custodiado WALTER FREIRE DOS SANTOS [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direto – ID 100883969).

Em 4.3.2021, recebeu a denúncia em face do paciente por
homicídio qualificado
[recurso que dificultou a defesa da vítima],
roubo majorado [emprego de arma de fogo] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, em concurso material, e determinou sua citação (ID 100877995).

Em 15.3.3031, o paciente apresentou resposta à acusação com pedido de absolvição sumária (PJE N.U
1000405-24.2021.8.11.0059).

Em 14.4.2021, o Juízo singular rejeitou o pleito da Defesa [absolvição sumária], designo
u audiência de instrução probatória para o dia 17.5.2021 e determinou a intimação de 12 (doze) testemunhas (PJE N.U
1000405-24.2021.8.11.0059).

Em 29.4.2021, foi expedida carta precatória para a Comarca de Macapá/AP a fim de intimar o informante Denis Cardoso de Brito
(PJE N.U
1000405-24.2021.8.11.0059).

Em 17.5.2021, realizou-se a audiência instrutória, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Ana Paula Soares dos Santos, Denis Cardoso de Brito, Denis Rosy Barbosa Aguiar, João Paulo Ferreira da Silva, Marcelo Assunção Barros, Jadson Augusto Ribeiro da Silva e Wilbson Milhomem Lima
(PJE N.U
1000405-24.2021.8.11.0059).

A audiência de continuação, para oitiva das testemunhas faltantes [Eliete da Rocha Montenegro, Itamar Genuário de Oliveira, João Kauan dos Santos, Lucineia de Matos Gomes e Vanderlei Moreira Xavier] e interrogatório do paciente, foi designada para o dia 29.10.2021
(PJE N.U
1000405-24.2021.8.11.0059).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso preventivamente há 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, considerando a data da prisão [26.1.2021] e o relatório desta impetração [21.10.2021].

Todavia, o rito escalonado do Tribunal do Júri, o número de testemunhas arroladas [doze], a necessidade de expedição de carta precatória para intimação de informante e redesignação da audiência instrutória para inquirição das testemunhas faltantes [cinco] constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Não bastasse,
os atos processuais produzidos
[indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva, recebimento da denúncia, análise da resposta à acusação, expedição de carta precatória para outro Estado da Federação para inquirição de testemunha e oitiva de sete testemunhas] são condizentes com o período de segregação cautelar - aproximadamente nove meses -, sobretudo porque
a audiência de continuação está marcada para data próxima [29.10.2021],
ou seja, com previsão para o encerramento da fase de pronúncia (STJ, HC nº 389.212/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2017).

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“5. No caso, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que fundamente a intervenção [...], pois embora não se trate de feito complexo e hajam ocorrido algumas intercorrências não causadas pela defesa, o Juiz de primeiro grau foi diligente no feito e conseguiu concluir a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo (1 ano e 6 meses), de maneira que não houve desídia estatal.”

(RHC 106.607/RS - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - Relator p/ Acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.9.2019)

Sendo assim, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, a
matéria relativa aos pressupostos da custódia cautelar foi analisada no julgamento do HC N.U 1001280-74.2021.8.11.0000
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 13.4.2021, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria perseguido a vítima [que corria na tentativa de se desvencilhar do paciente] até alcançá-la e efetuar diversos disparos de arma de fogo, inclusive quando ela estava caída ao chão (PJe N.U 000264-05.2021.8.11.0059).

As circunstâncias que antecederam o crime [paciente “afirmou que se encontrasse a vítima iria matá-la e que, ao avistar Valdeilson Rodrigues Cunha, [...] teria deixado a testemunha descer e se deslocado em direção ao local onde o ofendido estava indo com seu veículo”] e a dinâmica do homicídio [o paciente seguiu o automóvel da vítima, a perseguiu em via pública com arma de fogo empunhada, durante o dia, e executou-a

com tiros pelas costas], extraídas de depoimento testemunhal [Denis Barbosa Aguiar] e da filmagem do circuito de segurança da empresa JBS, revelam maior reprovabilidade da conduta criminosa.

O c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que a gravidade concreta do homicídio, sopesada a forma de execução, justifica a custódia para a preservação da ordem pública, por demonstrar efetivo risco ao meio social (HC nº 176.559 - Relator: Min. Luiz Fux - 6.3.2020; HC nº 578.196/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 17.12.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu: [...] HC N.U 1004388-14.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.4.2021.

Registre-se que o paciente também foi denunciado por roubo de uma motocicleta de um morador da região, mediante emprego de arma de fogo, para empreender fuga, a demonstrar “gravidade e periculosidade do agente, atendendo aos desideratos contidos no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal”, como bem ponderado pela i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 81454464).

Com efeito, ‘a apresentação espontânea do réu,

por

si só, não é motivo suficiente

para a revogação de sua segregação cautelar se presentes

os requisitos para a custódia preventiva’ (STJ, HC n 507.471/SP – Relator: Min.

Reynaldo

Soares

da

Fonseca – 27.5.2019).

Logo, o ato constritivo deve ser preservado.”
(PJE HC N.U 1001280-74.2021.8.11.0000)

A reiteração de fundamento

em
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).

Sob essa ótica, essa tese não deve ser conhecida.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021